Tribunal: TJDFT
Processo: 0707752-73.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0707752-73.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JOÃO FORTES ENGENHARIA S.A (EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL), JFE10 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA (EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL) AGRAVADO: LUCIANA CAMILA DE SOUZA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por JFE10 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA (EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL) e JOÃO FORTES ENGENHARIA S.A (EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL) em face de decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 13a Vara Cível de Brasília/DF (ID 183344848, na origem) que, nos autos do cumprimento de sentença n. 0706524-70.2018.8.07.0001, aplicou multa e honorários advocatícios de 10% sobre o valor do débito, na forma do § 1o do art. 523 do Código de Processo Civil. Na origem, cuida-se de cumprimento de sentença de obrigação de fazer movido por LUCIANA CAMILA DE SOUZA em face dos ora Agravantes, em que a prestação foi convertida em perdas e danos, por impossibilidade de cumprimento pelos Executados, e classificada como crédito extraconcursal. Diante disso, o Juízo da origem intimou as partes para pagamento voluntário e, ante o inadimplemento, aplicou as penalidades do art. 523, § 1o, do CPC. Contudo, verifico dos autos de origem, que está pendente julgamento do agravo de instrumento n. 0741193-79.2023.8.07.0000, que cuida da natureza do crédito discutido, de relatoria da e. Desembargadora Ana Maria Ferreira da Silva, conforme se verifica do ID 176767665, daqueles autos. É o relatório. Decido. O Código de Processo Civil, em seu art. 55, § 3o, determina a reunião de processos que, mesmo sem conexão, “possam gerar risco de prolação de decisões conflitantes ou contraditórias caso decididos separadamente”. Nesse sentido, em que pese a divergência da causa de pedir, sendo nestes autos, a impossibilidade de imposição de multa do art. 523, § 1o, do CPC, e nos autos do agravo de instrumento n. 0741193-79.2023.8.07.0000, a natureza do crédito discutido na origem, há o nítido risco de decisões conflitantes. Isso porque, a definição se o crédito se submete à recuperação judicial impacta diretamente no julgamento do presente recurso, eis que determina a voluntariedade do não pagamento e, consequentemente, o cabimento da multa do art. 523, § 1o, do CPC. Acrescento que os autos do AI 0741193-79.2023.8.07.0000 foram distribuídos anteriormente a estes, em 26/09/2023. Ademais, no dia 29/02/2024, data da distribuição do presente recurso, não se constata afastamento temporário (art. 82, inc. II, do REGINT) de Sua Excelência, de acordo com consulta ao sistema eletrônico deste Tribunal (Disponível em: &lt; https://pessoas.tjdft.jus.br/servidores/307439&gt;. Acesso em 4 abr. 2024), a fim de ensejar a incidência do art. 85, caput, do Regimento Interno deste Tribunal. Com efeito, de acordo com o art. 81 do Regimento Interno deste Egrégio Tribunal de Justiça, tal situação torna preventos o Órgão julgador e o relator. Ante o exposto, determino o retorno dos autos à Secretaria da Turma e subsequente encaminhamento ao Serviço de Autuação e Distribuição, para que o presente recurso seja redistribuído à Sua Excelência, a Desembargadora ANA MARIA FERREIRA DA SILVA ou, na sua eventual ausência (art. 79, § 1o, do Regimento Interno), a um dos membros desse órgão judicial, por força da prevenção do órgão. Intimem-se. Cumpra-se. Brasília, 5 de abril de 2024 16:19:36. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador